Tribunal: TJPA
Processo: 0001248-91.2019.8.14.0091
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001248-91.2019.8.14.0091

RECORRENTE: WALACE SANTOS OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0001248-91.2019.8.14.0091.

RECORRENTE: WALACE SANTOS OLIVEIRA.

DEFESA: JOANA AURÉLIO DE LIMA – DEFENSORA PÚBLICA.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. LEGÍTIMA DEFESA. ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO. QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia com incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, em razão de golpe de faca desferido contra a vítima, em contexto de desentendimento banal entre vizinhos. A defesa requereu, sucessivamente, a absolvição sumária por legítima defesa, a desclassificação para o crime de lesão corporal leve (art. 129, §4º, do CP), o afastamento da qualificadora do motivo fútil e a declaração de inconstitucionalidade do princípio do
in dubio pro societate
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recorrente deve ser absolvido sumariamente por legítima defesa; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação do crime de homicídio tentado para o de lesão corporal; (iii) determinar se deve ser afastada a qualificadora do motivo fútil; e (iv) avaliar a constitucionalidade da aplicação do princípio do
in dubio pro societate
na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova inconteste da excludente de ilicitude, nos termos do art. 415, IV, do CPP. No caso, há versões conflitantes e elementos que indicam potencial ofensivo da conduta do réu, incompatível com a exclusão de ilicitude nesta fase processual.

4. A existência de lesões em regiões vitais do corpo da vítima, provocadas por faca, somada aos indícios de premeditação e ausência de agressão atual e injusta, afasta a tese de legítima defesa manifesta e justifica a submissão da causa ao Tribunal do Júri.

5. A desclassificação para lesão corporal, nos termos do art. 419 do CPP, somente é cabível quando a ausência de animus necandi é evidente, o que não se verifica no caso, diante da utilização de arma branca em áreas vitais e do contexto probatório que sustenta o dolo de matar.

6. A qualificadora do motivo fútil deve ser mantida quando existir suporte mínimo nos autos, como no caso, em que o crime teria decorrido de desentendimento banal entre vizinhos, cabendo ao Tribunal do Júri julgar sua presença ou não.

7. O princípio do in dubio pro societate, aplicável na fase de pronúncia, não ofende a Constituição, pois preserva a competência do Tribunal do Júri para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme o art. 5º, XXXVIII, da CF. Eventuais dúvidas sobre autoria ou circunstâncias do fato devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença.

8. A pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, conforme o art. 413 do CPP, sendo suficiente a prova da materialidade e a presença de indícios de autoria, o que restou devidamente demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 25, 121, §2º, II, 129, §4º, e 14, II; CPP, arts. 413, 415, IV, 419 e 74, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 810.815/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 16.10.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.404.545/BA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 02.09.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.928.838/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 05.08.2025; TJPA, RESE nº 0821413-30.2023.8.14.0401, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 10.02.2025; TJPA, RESE nº 0803403-86.2021.8.14.0051, Rel. Des. Vania Bitar, j. 17.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Walace Santos Oliveira,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
(ID 20195862).

Narra a denúncia de ID 20195815,
in verbis
:

“No dia 08/03/2019, por volta das 19:00, na 10ª Rua, Bairro Marabá, nesta cidade de Salvaterra-PA, em frente à casa da vítima, o denunciado WALACE SANTOS OLIVEIRA tentou matar CIRO GONÇALVES MODESTO, por meio de golpes de faca que teriam lhe atingido o tórax e a cabeça, por motivo fútil, em decorrência da vítima ter chamado a atenção do denunciado por este ter jogado uma pedra em sua casa, no dia 06.03.2019, e quando chamado para a briga, ter virado às costas e deixado o acusado falando sozinho, o que causou raiva no denunciado. Consta nos autos que na data, hora e local acima informados, a vítima teria se despedido de sua companheira, afirmando que estaria indo trabalhar, quando esta ouviu gritos e correu, momento que se deparou com seu companheiro em cima do denunciado, enquanto este estava de posse de uma faca.

Naquela ocasião, a companheira da vítima percebeu que ele estava furado na região do tórax e cabeça. Consta, ademais, que a companheira da vítima, juntamente com sua amiga, a senhora MISRAIANA que tiraram a faca das mãos do denunciado, momento em que puderam então socorrer a vítima e encaminhá-la para o Hospital (fls. 04). (...)”

Em razões recursais, a defesa pugna pela absolvição sumária do recorrente, por este ter agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de homicídio para o delito de lesão corporal, nos termos do art. 129, §4º do CP. Por fim, pleiteia o afastamento da qualificadora de motivo fútil e a inconstitucionalidade da aplicação do princípio do
in dubio pro societate
(ID 20195869).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e, no mérito, nega provimento ao recurso (ID 20195872).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 20195874).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 21809381).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DO MÉRITO

A defesa sustenta, em síntese, a ausência de animus necandi, pugnando pela absolvição sumária do acusado, ao argumento de que teria agido em legítima defesa, sendo a impronúncia, a medida justa. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de lesão corporal privilegiada, bem como o decote da qualificadora do motivo fútil, e, por derradeiro, a inconstitucionalidade da aplicação do princípio do
in dubio pro societate
.

Como é cediço, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova cabal da autoria, mas apenas indícios suficientes, desde que comprovada a materialidade delitiva, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal.

Nesta fase, aplica-se o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual, persistindo dúvida razoável quanto à intenção do agente ou às circunstâncias do delito, deve o feito ser submetido ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, da CF).

No caso em apreço, a materialidade restou comprovada pelo Exame de corpo de delito (ID 20195836), que atesta as lesões sofridas pela vítima. Quanto aos indícios de autoria restam demonstrados pelos depoimentos testemunhais prestados em juízo, conforme trecho retirado do bojo da sentença de ID 20195862, vejamos:

“(...) A testemunha Manoel disse que não testemunhou os fatos, sendo que quando foi até o local viu a vítima sendo levada para o hospital. Disse que o Réu não estava mais no local quando chegou. Disse que tinha muita gente na rua e que indicavam o réu como autor dos fatos.

A informante Edileuza, esposa do réu, informou que houve uma discussão entre a vítima e o réu, mas que posteriormente saiu do local. Quando retornou disse que a vítima já tinha dado uma paulada no réu e o réu já tinha dado uma facada na vítima. Ainda informou que viu sangue na camisa da vítima. (...)”

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI E DA LEGÍTIMA DEFESA

A defesa sustenta que o recorrente não agiu com dolo de matar, mas apenas para se defender das agressões da vítima, invocando a excludente de ilicitude da legítima defesa.

Todavia, tal tese não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos.

Consoante o disposto no art. 25 do Código Penal, considera-se em legítima defesa aquele que, utilizando de forma moderada os meios indispensáveis, reage a uma agressão injusta, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiro. Nota-se, portanto, que o dispositivo legal condiciona o reconhecimento da excludente ao preenchimento de todos esses requisitos.

Com efeito, o exame de corpo de delito atestou lesões perfurocortantes na região abdominal e craniana da vítima, produzidas por instrumento cortante (faca), o que revela conduta potencialmente letal e compatível com o dolo de matar, ainda que em grau tentado.

De igual modo, a versão da vítima mostra-se firme ao afirmar que foi atingida de surpresa, enquanto se retirava do local, o que descaracteriza a atualidade e a injustiça da agressão, elementos indispensáveis ao reconhecimento da legítima defesa.

Ademais, a absolvição sumária fundada na legítima defesa, prevista no art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, somente se justifica quando as provas constantes dos autos evidenciam, de maneira inequívoca, que o réu agiu sob o amparo da excludente de ilicitude. Tal situação, contudo, não se configura no presente caso.

A doutrina corrobora para esse entendimento:

Para que o acusado seja absolvido sumariamente, é necessário um juízo de certeza. De fato, como se pode perceber pela própria redação dos incisos do art. 415 – provada a inexistência do fato, provado não ser ele autor ou partícipe, o fato não constituir infração penal, ou demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime – a absolvição sumária, por subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida, deve ser reservada apenas para as situações em que não houver qualquer dúvida por parte do magistrado. (Lima, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal, 8ª ed., Salvador, 2020, pág. 1463)

Outrossim, as contradições entre os depoimentos da vítima e das testemunhas não são aptas, nesta fase, a gerar a absolvição sumária pretendida, mas apenas confirmam a existência de versões conflitantes que devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para dirimir tais controvérsias.

Consoante precedentes:

EMENTA. PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTROVERSA DA EXCLUDENTE. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. “1. A excludente de ilicitude de legítima defesa, quando não incontroversa, não afasta a decisão de pronúncia, devendo ser analisada pelo Conselho de Sentença.” (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0821413-30.2023.8.14.0401 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/02/2025)

Portanto, não há que se falar em legítima defesa manifesta, tampouco em ausência de animus necandi, pois o contexto fático revela potencial ofensivo da conduta, a justificar o envio do acusado a julgamento pelo Júri Popular.

DA DESCLASSIFICAÇÃO

A desclassificação para crime diverso dos dolosos contra a vida somente é possível quando manifesta a inexistência de dolo de matar, nos termos do art. 419 do CPP.

No caso, as provas coligidas não permitem afastar, de forma categórica, a presença do animus necandi. O uso de arma branca, direcionada a regiões vitais do corpo, denota clara intenção homicida, razão pela qual a discussão sobre eventual desclassificação deve ser reservada ao Tribunal do Júri, sob pena de violação à sua soberania constitucional.

Precedente:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SIMPLES. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO EVIDENCIADA DE PLANO.
DECOTE DA QUALIFICADORA. ELEMENTO NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.
RECURSO IMPROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. N
ão se verificou um contexto probatório de inequívoca ausência de
animus necandi
na conduta praticada pelo acusado, o qual supostamente deu uma facada nas costas da vítima, atingindo o seu pulmão, órgão vital do corpo humano. Eventual dúvida quanto à intenção do recorrente e o amplo cotejo das provas produzidas que devem ficar a cargo do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, à luz do art. 5º, XXXVIII,
d
, da CF. Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJ/PA. (...) (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0803403-86.2021.8.14.0051 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/03/2025)

Diante desse panorama, o conjunto probatório não autoriza, nesta fase processual, afastar de forma categórica a hipótese de que o acusado tenha agido com intenção de matar. A narrativa defensiva representa apenas uma das possíveis leituras dos acontecimentos, não sendo, contudo, a única plausível.

Portanto, trata-se de matéria que deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, no pleno exercício de sua competência constitucional (art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal), mediante a análise aprofundada das provas em plenário, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim, não se mostra cabível a desclassificação pretendida, uma vez que o conjunto probatório evidencia plausibilidade do dolo de matar.

DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL

No tocante à qualificadora do motivo fútil, observa-se que há elementos mínimos que justificam sua manutenção na pronúncia.

Isso porque, segundo a denúncia e os depoimentos, o crime teria decorrido de discussão banal entre vizinhos, deflagrada por motivos desproporcionais, o que autoriza a submissão do ponto à análise dos jurados.

Nessa etapa processual, não compete ao magistrado proceder a uma análise exaustiva do acervo probatório com o objetivo de afastar qualificadora descrita na denúncia e que encontrem respaldo mínimo nas provas dos autos. O seu decote somente é admissível quando se mostrarem manifestamente infundadas, o que não se verifica na hipótese em exame.

Consoante dispõe o art. 74, §1º, do Código de Processo Penal, apenas quando o juiz se convencer, de forma inequívoca, da ocorrência de crime diverso daqueles de competência do Tribunal do Júri, poderá declinar de sua competência. Fora dessa situação excepcional, é-lhe vedado afastar imputações formuladas pelo Ministério Público, sob pena de afrontar o sistema acusatório e invadir a esfera de competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.

De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RÉU PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO VERIFICADO. DECOTE DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. "Na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri. Precedentes" (AgRg no HC n. 810.815/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023). (...) (AgRg no HC n. 803.733/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025.)

Dessa forma, a exclusão da qualificadora nesta fase representaria indevida usurpação da competência do Júri Popular.

DA ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE

A tese de inconstitucionalidade do
in dubio pro societate
não prospera.

Referido postulado, consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, estabelece que, nas fases processuais em que se examina unicamente a admissibilidade da acusação — como ocorre no recebimento da denúncia ou na decisão de pronúncia —, eventuais dúvidas devem ser resolvidas em favor da sociedade, e não do acusado.

Em síntese, enquanto o princípio
in dubio pro reo
impõe que, diante da dúvida quanto à responsabilidade penal do réu, a decisão lhe seja favorável, conduzindo à absolvição, o
in dubio pro societate
determina que, havendo incerteza quanto à suficiência de provas para o prosseguimento da persecução penal, esta se dê em prol da sociedade, permitindo que o feito avance para a fase de julgamento perante o Tribunal do Júri.

Com efeito, na decisão de pronúncia — prevista no art. 413 do Código de Processo Penal —, o magistrado não aprecia a culpabilidade ou inocência do acusado, mas tão somente verifica a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva. Diante de dúvida razoável, deve prevalecer o entendimento de que o caso seja submetido ao júri popular, juiz natural da causa.

É pacífico que a decisão de pronúncia possui natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, por meio da qual o Juiz de primeiro grau limita-se a aferir a presença dos requisitos legais — materialidade comprovada e indícios de autoria —, sem realizar valoração exauriente da prova.

Conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia representa mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo certeza, mas apenas a plausibilidade dos elementos de convicção que indiquem a autoria e a materialidade do delito.

Nessa linha, oportuno citar o magistério de Renato Brasileiro de Lima, que leciona:

Referindo-se o art. 413,
caput,
do CPP ao c
onvencimento da materialidade do fato,
depreen­de-se que, em relação à materialidade do delito, deve haver prova plena de sua ocorrência, ou seja, deve o juiz ter certeza de que ocorreu um crime doloso contra a vida. Portanto, é inadmissí­vel a pronúncia do acusado quando o juiz tiver dúvida em relação à existência material do crime, sendo descabida a invocação do
in dubio pro societate
na dúvida quanto à existência do crime.

Por sua vez, quando a lei impõe a presença de
indícios suficientes de autoria ou de partici­pação
, de modo algum está dizendo que o juiz deve pronunciar o acusado quando tiver dúvida acerca de sua concorrência para a prática delituosa. Na verdade, ao fazer uso da expressão
indícios,
referiu-se o legislador à prova semiplena, ou seja, àquela prova de valor mais tênue, de menor valor persuasivo. Dessa forma, conquanto não se exija certeza quanto à autoria para a pronúncia, tal qual se exige em relação à materialidade do crime, é necessário um conjunto de provas que autorizem um juízo de probabilidade de autoria ou de participação. (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: Volume único, 8 ed. rev.ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pag.1470)

Com efeito, nesta fase procedimental, incide o princípio do
in dubio pro societate
, razão pela qual não se exige a certeza necessária à condenação, bastando a formação de um juízo de admissibilidade da acusação. Havendo dúvida quanto à autoria ou às circunstâncias do fato, deve-se permitir que o caso seja apreciado pelo Conselho de Sentença, órgão competente para o exame aprofundado das provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a quem caberá decidir pela absolvição ou condenação do acusado.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO. (...)
2. Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. 2. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.
3. Segundo entendimento perfilhado por esta Corte Uniformizadora, em processos submetidos à primeira fase (judicium accusationis) do escalonado rito do Júri, somente se afigura possível a excepcional hipótese de absolvição sumária do increpado, nos contornos do art. 415, IV, do CPP, quando o manancial fático-probatório coligido aos autos possibilitar ao julgador, de plano e indene de dúvidas, a constatação da presença de eventual causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, sob pena de usurpação à soberania dos veredictos a cargo do legitimado Conselho de Sentença (AgRg no AREsp n. 2.404.545/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.). (...) (AgRg no AREsp n. 2.928.838/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

Assim, eventual dúvida quanto à autoria ou às circunstâncias do fato deve conduzir à submissão do acusado ao Tribunal do Júri, e não à impronúncia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 12/11/2025